Tribunal: TJSP
Processo: 0021985-30.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Conflito de competência. Execução por título extrajudicial embasada em contrato de prestação de serviços de administração e investimentos. Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado II desta Corte, nos termos do art. 5o, II.3 da Resolução 623/2013. Regra de competência que independe da causa de pedir subjacente.

Conflito procedente, declarada a competência da

Ementa:
Conflito de competência. Execução por título extrajudicial embasada em contrato de prestação de serviços de administração e investimentos. Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado II desta Corte, nos termos do art. 5o, II.3 da Resolução 623/2013. Regra de competência que independe da causa de pedir subjacente.

Conflito procedente, declarada a competência da Câmara suscitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0021985-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é suscitante 1a CÂMARA DE
DIREITO EMPRESARIAL, é suscitado 29a CAMARA DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente),
A.C.MATHIAS
COLTRO,
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA
DE
OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES
VARJÃO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021985-30.2020.8.26.0000 -Voto no 44.214
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0021985-30.2020.8.26.0000
COMARCA DE JUNDIAÍ
SUSCITANTE:
1a
CÂMARA
RESERVADA
DE
DIREITO
EMPRESARIAL
SUSCITADA: 15a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS: ROSEMARY APARECIDA FIORESI E OUTROS
VOTO No 44.214
Conflito de competência. Execução por título extrajudicial
embasada em contrato de prestação de serviços de administração
e investimentos. Competência atribuída às Câmaras que integram
a Subseção de Direito Privado II desta Corte, nos termos do art.
5o, II.3 da Resolução 623/2013. Regra de competência que
independe da causa de pedir subjacente.
Conflito procedente, declarada a competência da Câmara
suscitada.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, integrante da Subseção de Direito
Privado I desta Corte, pela decisão monocrática de fls. 78/81, a aduzir que
não é competente para o julgamento do recurso porque se trata de execução
de título extrajudicial.
A 15a Câmara de Direito Privado, integrante da Subseção
de Direito Privado II, pela decisão de fls. 58/61, havia, anteriormente,
declinado de sua competência, sob o argumento de que, embora se trate de
execução por título extrajudicial, esta está lastreada em contrato que envolve
mediação, gestão de negócios e mandato, determinando a redistribuição à
Subseção III.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021985-30.2020.8.26.0000 -Voto no 44.214
3
A 29a Câmara de Direito Privado, por fim, pelo Acórdão
de fls. 66/74, havia declinado por considerar trata-se de matéria de direito
empresarial.
É o relatório.
Extrai-se da origem que se trata de execução por título
extrajudicial, embasada nos contratos de fls. 19/21 e 25/27, denominados de
instrumento particular de transação com devolução de quantia certa e outras
avenças.
Respeitado o convencimento da 15a Câmara, embora,
realmente, o negócio jurídico subjacente e que gerou as confissões de dívidas
envolva prestação de serviços de administração e investimentos, conforme
descrito na inicial, o fato é irrelevante, uma vez que, nos termos do artigo 103
do Regimento Interno, a competência dos órgãos do Tribunal firma-se pelo
pedido inicial.
A meu ver, aplica-se o item II. 3 da Resolução 623/2013
do Órgão Especial desta Corte, qual seja, de que a competência para o
julgamento das denominadas ações e execuções de insolvência civil e as
execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial
pertence às Câmaras que integram a sua Subseção de Direito Privado II, uma
vez que a pretensão é o recebimento de quantia líquida, certa e exigível, não
mais relevando a causa subjacente, consoante reconhecido nos seguintes
precedentes:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação de execução
Título
extrajudicial Garantia de dívida oriunda de emissão de debêntures
Recurso distribuído, inicialmente, à 14a Câmara de Direito Privado, e,
posteriormente, redistribuído à 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial Competência do órgão jurisdicional em Segundo Grau
que é determinada pelo pedido inicial, sendo irrelevante o negócio
jurídico subjacente Exegese do artigo 5o, II.3 da Resolução 623/2013
que outorga a competência preferencial da Segunda Subseção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021985-30.2020.8.26.0000 -Voto no 44.214
4
Direito Privado
Conflito julgado procedente, para reconhecer a
competência da Câmara Suscitada1.
Conflito de Competência Embargos à execução de título extrajudicial
Busca e apreensão de automotores convertida em execução de título
extrajudicial
Pretensão que, a partir de então, passa a ser o
recebimento de quantia líquida, certa e exigível representada por título
extrajudicial - Competência recursal que se define pelo pedido e pela
causa de pedir Incidência da regra inserta no artigo 5o, II.3 da
Resolução 623/2013 Irrelevância da relação que subjaz ao título
executivo - Competência da e. Segunda Subseção de Direito Privado
Precedentes deste Colendo Grupo Especial Conflito procedente, para
reconhecer a competência da e. 20a Câmara de Direito Privado2.

Ante o exposto, pelo meu voto, julgo procedente o conflito
e competente a Câmara suscitada (15a Câmara de Direito Privado).
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 TJSP; Conflito de competência cível 0031114-30.2018.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira
Alves; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/09/2018; Data de Registro: 10/09/2018.
2 TJSP; Conflito de competência cível 0023133-13.2019.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/07/2019; Data de Registro: 01/07/2019.